Tribunal: TJMT
Processo: 1051353-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 008.910.931-76 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1051353-13.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR

Recorrida (s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

SERASA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS NO SCORE.

MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 59,98 (cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)
vencida na data de
12.09.2016,
além de reparação por danos morais, em razão da diminuição do seu score.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
apenas
para
reconhecer a ocorrência da prescrição do débito sub judice e que efetue a baixa do débito.

3.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para julgar totalmente procedente o pedido de indenização por danos morais.

4.
O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

5
.
Pois bem, analisando os autos, verifica que a sentença deve ser mantida, isso porque não há nos autos extrato de negativação apto a comprovar a violação do direito pleiteado.

6.
O consumidor instruiu a petição inicial apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

7.

Nota-se que o documento carreado aos autos no id. 152910867 não informa sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de cobrança do débito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

8.
Desse modo, infere-se que não houve inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório.

9.
A simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que é incontroverso nos autos que não houve inserção dos débitos sub judice nos órgãos de proteção ao crédito, pois, o próprio Autor relata que seu nome estava incluso no Serasa Limpa Nome (SerasaConsumidor), o que prejudica a pontuação do seu score.

10
. Além disso, vale mencionar, que o serviço “Serasa Limpa Nome”, disponibilizado aos consumidores, consiste em ambiente eletrônico para negociação e adimplemento de dívidas, o qual somente é acessado mediante a realização de cadastro pelo consumidor.

11
. Ainda, no que se refere a alegação de que há prejuízos ao seu score, inexiste prova mínima neste sentido, tratando-se de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

12
. Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.419.697 - RS, Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Tema 710, o sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

13
. Nesse aspecto, a parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de débitos para eventual negociação), (ii) não comprovou, efetivamente, o decréscimo na pontuação do score. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

14.
Por fim, cabe mencionar, que o SERASA não possui nenhuma obrigação em notificar a recorrente nos casos de simples cadastros para negociação débitos atrasados.

15.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira
.

18.
Condeno a parte Recorrente
MIGUEL HONORIO DA SILVA JUNIOR
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023